Tribunal: TJDFT
Processo: 0710798-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Número do processo: 0710798-75.2021.8.07.0000 AGRAVADO: ANDREA PEREIRA DA ROSA AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo BANCO VOLKSWAGEN S.A contra o pronuncia-mento do Juízo da Terceira Vara Cível de Taguatinga que, nos autos da ação de busca e apreensão movida em face de ANDREA PEREIRA DA ROSA, rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve a decisão de fixar o início da fluência do prazo para contestar a partir da citação da ré. Preparo regular (id’s 24841975 e 24841976). Tutela provisória indeferida na Decisão de id 24857390. Não foram apresentadas contrarrazões (id 26162702). É o breve relatório. DECIDO. Ao consultar o sistema PJE de Primeira Instância (autos eletrônicos 0710798-75.2021.8.07.0000), constata-se que o juízo a quo prolatou sentença terminativa, homologando o pedido de desistência da Autora, ora Apelante, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC (id 94408099). Nesse quadro, tendo em vista a superveniência de decisum definitivo fundado em pedido de desistência da Autora, fica evidente a perda superveniente do interesse recursal, o que prejudica o seu processamento e julgamento. Ante o exposto, com fulcro nos art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e art. 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília-DF, 22 de setembro de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator Drop here!